Tribunal: STF
Processo: Rcl 94424
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Campo Alegre Empreendimentos Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araguaína/TO, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000224-18.2026.5.10.08116.
A reclamante sustenta que a controvérsia nos autos de origem diz respeito à alegada fraude na contratação civil com vistas ao reconhecimento de vínculo empregatício, matéria que estaria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral. 
Nessa linha, afirma que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de sobrestamento do feito, deixou de observar a ordem de suspensão nacional determinada por esta Corte no âmbito do referido paradigma.
Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, suspendendo-se o processo até julgamento do mérito do Tema 1389.
É o breve relatório. 
Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões, que serão oportunamente apreciadas pelo Pleno: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
Entretanto, no caso dos autos, verifico que a ação de origem foi ajuizada por Cícero Neves Rodrigues da Silva, ora beneficiário, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa ora reclamante, e o pagamento das verbas decorrentes. Aduziu que foi contratado no período de 2.5.022 a 16.5.2025, sem registro da CTPS, exercendo a função de pedreiro, com pagamentos efetuados por diárias no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), resultando numa média salarial mensal de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). A jornada de trabalho era de segunda a sexta feira, de 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, sem gozo de férias, horas extras, décimo terceiro ou salário ou adicional por labor em feriados.
Em sua defesa, a empresa reclamante contestou as alegações da inicial sustentando que o beneficiário “prestou serviços à reclamante na qualidade de diarista, isto é, trabalhador autônomo contratado por diária para execução de atividades específicas em obras pontuais, sem qualquer vinculação de natureza empregatícia, sem jornada controlada e sem a continuidade que a lei exige para a configuração do vínculo de emprego” (eDOC 2, p. 2)
O Juízo de primeiro grau rejeitou o requerimento de  suspensão do processo em razão do Tema 1389 da repercussão geral mediante os seguintes fundamentos:

“Finalmente, o Ministro Gilmar Mendes determinou a “suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. 
Todavia, a hipótese dos autos não se enquadra na situação de suspensão determinada na referida decisão com efeito vinculante, na medida em que não foi constituída pessoa jurídica pelo Reclamante.  
Além disso, não consta na defesa contrato de natureza civil ou comercial entre as partes, limitando-se a Reclamada a apresentar comprovantes de pagamento relativos a supostas diárias prestadas pelo Reclamante.
(...)
Em consequência, INDEFIRO o pleito de suspensão do presente feito, determinando seu prosseguimento nos normais trâmites.” (eDOC 8, pp. 3-4).

Com em efeito, trata-se, em síntese, de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contrato informal. Assim, tendo em vista que não se discute nos autos a existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços, mas sim a configuração de vínculo trabalhista, trata-se de hipótese não abrangida pelo ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:

“Ementa: RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VINCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE NATUREZA CIVIL/COMERCIAL. ADC 48. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1389. ORDEM DE SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o obreiro e a empresa ora agravante. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre a matéria objeto da decisão reclamada e aquela discutida na ADC 48. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência de aderência entre a decisão reclamada e a decisão da ADC 48, bem como a incidência da ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A matéria objeto da reclamação não guarda a necessária aderência estrita àquela discutida por esta Corte na ADC 48. A ausência de apresentação de contrato formal de natureza civil/comercial de prestação de serviços importa no distanciamento da discussão versada nestes autos daquelas que foram objeto de debate na ADC 48, bem como na ADPF 324 e no Tema 725 da sistemática da repercussão geral, o que torna inadmissível a reclamação. 5. Ausente a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, inadequada se revela a suspensão do feito de origem com esteio na decisão proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. 6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 82789 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-10-2025; grifo nosso)

“'EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 83508 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16-10-2025; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que ‘as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS'. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  28.2.2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente